Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. JÁ CONSIDERADO O MONTANTE CORRIGIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de excesso de execução, formulada pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença. O magistrado justificou que a fixação dos honorários advocatícios é sobre o valor atualizado da causa, portanto, deve incidir correção monetária e dos juros de mora sobre este patamar.
2. A incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado da causa é inadmissível, posto que já consideram o montante corrigido.
3. Jurisprudência: “O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não se admite a incidência de juros de mora em honorários advocatícios se estes forem arbitrados em percentual do valor do débito executado que já está atualizado, sob pena de bis in idem, de modo que, tendo a verba honorária sido estabelecida em valor fixo ou em percentual sobre o valor da causa, devem incidir os juros de mora. Precedentes: AgRg no REsp. 1.505.988/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgInt nos EDcl no REsp. 1.639.252/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29.9.2017; e AgRg no REsp. 1.528.577/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.9.2015. 2. No presente caso, verifica-se que a verba honorária foi fixada em 10% sobre o montante das parcelas vencidas, sendo descabida, portanto, a incidência de juros moratórios, conforme acima explicitado. 3. Agravo Interno do Particular desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1541167/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2019).
4. Recurso provido.